Tribunal: TJDFT
Processo: 0712046-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI 566/93. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. LEI 4.317/09. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO. AMPLIAÇÃO DOS CRITÉRIOS MÉDICOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido da autora para impor ao réu o benefício de passe livre para uso nos transportes públicos coletivos do Distrito Federal.

2. O recorrente defende que a recorrida não teria direito ao passe livre porque sua enfermidade não estaria contemplada no rol da lei concessiva do benefício. Pediu o provimento do recurso para reforma da sentença.

3. A autora foi diagnosticada como portadora de transtorno mental grave, CID-10: F 31.3, com acompanhamento desde 1992, e com a ressalva expressa de se tratar de doença grave, permanente e incapacitante, conforme laudo médico (ID 16034862).

4. O artigo 1o da Lei Distrital 566/93,assegura a gratuidade no uso de transportes coletivos no DF aos portadores, em grau acentuado de deficiências físicas, mentais e sensoriais. Já o art. 88 da Lei Distrital no 4.317/09 ampliou os beneficiários do passe livre, estendendo o direito para pessoas com deficiência física, sensorial ou mental.

5. Dessa forma, irretocável a sentença que julgou procedente o pedido. Ao réu cabe comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado. Nesse sentido apenas alegou a inocorrência de doença grave contemplada nos normativos que regulam o direito ao benefício do passe livre, isto sem qualquer contraprova aos documentos que confirmam o direito da recorrida.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários por aplicação da Súmula 421 do STJ, uma vez que o ente federativo não tem de pagar honorários para sua Defensoria Pública.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.